Tribunal: TJBA
Processo: 8001169-53.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001169-53.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: LEONARDO DE JESUS COSTA

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 551/STF. APLICAÇÃO DO TEMA 916/STF. DIREITO AO FGTS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE MACAÚBAS contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por
LEONARDO DE JESUS COSTA
, que condenou o ente municipal ao pagamento de férias, terço constitucional, 13º salário e depósitos do FGTS referentes ao período de
abril
de 201
9
a dezembro de 2020. A sentença fundamentou-se na comprovação da prestação de serviço pelo recorrido sem o devido pagamento das verbas mencionadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação temporária irregular gera direito ao pagamento de férias, terço constitucional e 13º salário, nos termos do Tema 551/STF, ou se deve prevalecer a aplicação do Tema 916/STF; e (ii) estabelecer a forma correta de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando a sentença contra a Fazenda Pública for ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais e legais configura nulidade absoluta, não gerando efeitos jurídicos válidos além do pagamento da contraprestação pelo período trabalhado e do recolhimento do FGTS, conforme definido no Tema 916/STF.

4. O Tema 551/STF não se aplica a contratações temporárias nulas, pois seu alcance limita-se a hipóteses em que a contratação, válida em sua origem, sofreu desvirtuamento no curso do vínculo.

5. Diante da nulidade da contratação, devem ser excluídas da condenação as verbas referentes a férias, terço constitucional e 13º salário, restando devido apenas o depósito do FGTS.

6. Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC, quando a sentença contra a Fazenda Pública for ilíquida, a fixação do montante devido a título de honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, observando os limites impostos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária realizada sem observância dos requisitos constitucionais e legais é nula e não gera direito ao recebimento de férias, terço constitucional e 13º salário, sendo devido apenas o depósito do FGTS, nos termos do Tema 916/STF.

2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública deve ocorrer na fase de liquidação, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, II; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, j. 02.06.2020; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 13.08.2020.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação Cível n
°
8001169-53.2021
.8.05.0156
, em que figura como Apelante o
MUNICÍPIO DE MACAÚBAS

e Apelada
LEONARDO DE JESUS COSTA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07